Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711609-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ARISTIDES BARBOSA RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXEQUENTES. PEDIDO EXPRESSO, CLARO E INEQUÍVOCO DE APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. REQUERIMENTO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. PAGAMENTO RECEBIDO, SEM RESSALVA. INSURGÊNCIA POSTERIOR CONTRA OS CÁLCULOS ANTERIORMENTE CONFECCIONADOS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO IPCA-E, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM SUBSTITUIÇÃO À TR, E DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em cumprimento individual de sentença coletiva, os exequentes apresentaram planilha de débito utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR). Concordaram com os cálculos realizados pela Contadoria judicial e aceitaram, expressamente, o pagamento da requisição de pequeno valor realizado pelo executado. 2. O aceite dos cálculos feitos pela Contadoria judicial e a ausência de qualquer insurgência dos exequentes no tempo e modo adequados fizeram operar a preclusão pela prática consciente e voluntária da faculdade processual de se manifestarem sobre os cálculos consolidados, a que expressamente aquiesceram. Conduta processual representativa do inequívoco interesse de escapar ao comando de suspensão dado nos autos do RE n. 870.947/SE 3. Da opção feita por não aguardar o pronunciamento final do Excelso Pretório decorre logicamente o abandono da pretensão de se beneficiar de entendimento futuro, ainda que mais favorável, de decisão que pudesse vir a ser proferida no julgamento do RE n. 870.947/SE. Resolução tomada para encerrar a contenda de modo mais célere. Fato processual que faz desaparecer componente necessário à reforma da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 507 do Código de Processo Civil, alegando que não restou preclusa a discussão em torno da inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, ao argumento de que não se poderia exigir do credor outra postura senão a aplicação do aludido índice, vigente à época, inclusive, porque a decisão proferida pelo STF no RE 870.947/SE ainda não havia transitado em julgado. Frisa que a aceitação da aplicação da taxa referencial não deve ser conceituada como renúncia expressa ou tácita aos efeitos da decisão tomada pela Corte Suprema nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 507 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017